Tribunal: TJMT
Processo: 1003271-18.2017.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003271-18.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OELTON ROBERTO DA SILVA - CPF: 919.652.761-72 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), HEMERSON CORREIA DE SOUZA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO
DE COBRANÇA DE CHEQUES PELO PORTADOR
– INICIO DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR D
A PARTIR DA PRIMEIRA APRESENTAÇÃO DOS CHEQUES À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E DA EMISSÃO DOS REFERIDOS CHEQUES, RESPECTIVAMENTE – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

A orientação jurisprudencial é no sentido de que, na cobrança de cheques pelo portador, os juros incidem a partir da primeira apresentação dos cheques à instituição financeira e a correção monetária a partir da emissão dos referidos cheques.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1003271-18.2017.8.11.0003

APELANTE: OELTON ROBERTO DA SILVA

APELADO: HEMERSON CORREIA DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta pelo autor
Oelton Roberto da Silva
.

AÇÃO
:
Ação de Cobrança nº
1003271-18.2017.811.0003
, código 10355526
,
proposta por
Oelton Roberto da Silva
, aqui apelante, em face de
Hemerson Correia de Souza
.

SENTENÇA (1ª Vara Cível de Rondonópolis)
:
julgou improcedente
a ação e condenou o requerido, aqui apelado, ao pagamento de R$2.500,00, acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e de correção monetária pelo INPC, a partir da data da apresentação dos títulos (cheques), bem como ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Defende o inicio dos juros a partir da primeira apresentação dos cheques à instituição financeira (02.12.2013) e a correção monetária a partir da emissão dos referidos cheques e não como foi determinado pela sentença, ou seja, juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data da apresentação dos títulos (cheques).

Após prequestionamento, pugna pelo provimento do apelo.

Contrarrazões no id. 64901096.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

E. CÂMARA:

Apelação
interposta pelo autor
Oelton Roberto da Silva
.

AÇÃO
:
Ação de Cobrança nº
1003271-18.2017.811.0003
, código 10355526
,
proposta por
Oelton Roberto da Silva
, aqui apelante, em face de
Hemerson Correia de Souza
.

SENTENÇA (1ª Vara Cível de Rondonópolis)
:
julgou improcedente
a ação e condenou o requerido, aqui apelado, ao pagamento de R$2.500,00, acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e de correção monetária pelo INPC, a partir da data da apresentação dos títulos (cheques), bem como ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10%

sobre o valor da condenação.

O cerne da lide é saber se é o caso de reforma do comando da sentença que fixou o marco inicial dos juros e da correção monetária a partir da citação e da data da apresentação dos títulos (cheques), respectivamente, na Ação de Cobrança de Cheques, julgada procedente, proposta pelo aqui apelante,
Oelton Roberto da Silva
.

Cuida-se de Ação de Cobrança de seis cheques, pelo portador, que foram devolvidos pelo motivo 12 (
cheque sem fundo na segunda apresentação
) emitidos pelo requerido, aqui apelado, em pagamento a prestação de serviços mecânico feitos pelo autor apelante.

Referidos cheques foram emitidos pelo requerido nas datas de 03.10.2013 e 18.10.2013, respectivamente, nos seguintes valores: dois cheques de R$440,00 cada; um cheque de R$440,00 e três cheques de R$420,00 cada.

A sentença impugnada, ao julgar procedente a Ação de Cobrança de Cheques, no valor total de R$2.500,00, determinou que os juros de mora e a correção monetária incidam a partir da citação e da data da apresentação dos títulos (cheques), respectivamente
.

O autor recorre e argui que o início dos juros de mora e da correção monetária, diferente do que determinou a sentença, deve ser a partir da primeira apresentação dos cheques à instituição financeira (02.12.2013) e a partir da emissão dos referidos cheques, respectivamente.

Pois bem
. A única questão a ser resolvida neste apelo é saber se o inicio dos juros de mora e da correção monetária, na Ação de Cobrança de Cheque pelo portador, deve ser a

partir da citação e da data da apresentação dos títulos (cheques), respectivamente, como determinou a sentença impugnada ou

a partir da primeira apresentação dos cheques à instituição financeira (02.12.2013) e a partir da emissão dos referidos cheques (03.10.2013 e 18.10.2013), respectivamente, como pretende o autor recorrente.

E com razão o autor, recorrente, porquanto a orientação jurisprudencial é no sentido de que, na cobrança de cheques pelo portador, os juros incidem a partir da primeira apresentação dos cheques à instituição financeira, que no caso foi em 02.12.2013 e a correção monetária a partir da emissão dos referidos cheques, que no caso foi nas datas de 03.10.2013 e 18.10.2013.

Veja:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE
COBRANÇA
.

CHEQUE
. Ausência de elementos, nos autos, que permitam presumir a necessidade do benefício da gratuidade judiciária pelo réu. Revogação. Realizadas tentativas suficientes de localização do réu, sem êxito, não há nulidade na citação editalícia. Cabe ao autor produzir
início

de prova do direito que alega, o que ocorreu com a juntada do
cheque
emitido pelo réu, o qual, por sua vez, não provou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do demandante. Sentença de procedência mantida.
A
correção

monetária
pelo IGP-M
incide a partir da data de emissão da cártula
(ajuste operado de ofício)
e os
juros
de mora
de 1% ao mês
a contar da primeira apresentação à câmara de compensação
. Verba honorária majorada. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA.”

(Apelação Cível, Nº 70081581308, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Julgado em: 18-12-2019) (grifei).

Com igual norte:

“
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO INDEVIDO.
CHEQUE
. DESISTÊNCIA DO APELO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA, HOMOLOGADA.
CORREÇÃO

MONETÁRIA
E
JUROS
DE MORA. TERMOS
INICIAIS
.
Consoante decidido em sede de Recurso Especial nº 1.556.834-SP, Representativo da Controvérsia
, nas hipóteses de
cobrança
de
cheque
pelo portador
,
A
CORREÇÃO

MONETÁRIA
INCIDE A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO ESTAMPADA NA CÁRTULA E OS
JUROS
DE MORA DEVEM SER CONTADOS DA PRIMEIRA APRESENTAÇÃO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SACADA OU CÂMARA DE COMPENSAÇÃO
. REDIMENSIONAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. Descabimento, tendo em vista que os pedidos formulados pela parte autora foram acolhidos integralmente. HOMOLOGARAM A DESISTÊNCIA DO APELO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA E NEGARAM PROVIMENTO AO APELO DA PARTE RÉ. UNÂNIME.”
(Apelação Cível, Nº 70079812053, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jerson Moacir Gubert, Julgado em: 10-07-2019)” (grifei).

Isso posto,
dá-se provimento ao apelo e reforma-se o comando da sentença que fixou o marco inicial dos juros de mora e da correção monetária, a fim de que seja, quanto aos juros de mora,
a partir da primeira apresentação dos cheques à instituição financeira, que no caso foi em 02.12.2013 e, quanto a correção monetária, a partir da emissão dos referidos cheques, que no caso foi nas datas de 03.10.2013 e 18.10.2013
.

Por aplicação da regra do §11, do art. 98, do CPC, majora-se de 10% para 20% o percentual dos honorários advocatícios arbitrados na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020